Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Revisão criminal. Dispensa indevida de licitação. Decisão contrária à evidência dos autos. Dolo. Prova. Absolvição.
1 - Ações penais contra o requerente por fatos semelhantes, mas julgadas improcedentes em razão do que se provou nessas, não são prova nova para fins de revisão criminal.
2 – Tem-se entendido que o crime do art. 89 da Lei de Licitações exige dolo específico do agente de fraudar o procedimento licitatório e o efetivo prejuízo ao erário.
3 - Ainda que a jurisprudência da época do julgamento que confirmou a condenação por crime do art. 89 da L. 8.666/93 não exigisse, para esse crime, dolo específico, não subsiste condenação se o acusado não sabia que se tratava de dispensa de licitação fora das hipóteses legais, induzido em erro que foi pelos envolvidos no esquema de fraude a licitações.
4 – Se não houve dolo, genérico ou específico -- de dispensar indevidamente licitação e causar prejuízo ao erário -- a sentença e o acórdão condenatório são contrários à evidência dos autos.
5 – Revisão criminal julgada procedente.